Tribunal: TJBA
Processo: 8000609-18.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000609-18.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
NAIRA BARBOSA BASTOS, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: ANA GILZA NASCIMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Ordinária. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega do empreendimento. Sentença que julgou “
procedentes os pedidos da presente ação, extinguindo-a com resolução do mérito nos seguintes, termos: a) declaro rescindido o contrato objeto da lide; b) condeno a acionada a restituir à autora o valores pagos, acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso; c) condeno a acionada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos juros de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a presente data; d) condeno a acionada ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, consistente em 0,5% do valor atualizado do imóvel, por mês de atraso, desde junho de 2019, até a data desta rescisão, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde quando deveriam ter sido pagos e juros de 1% ao mês, desde a citação. No tocante às verbas sucumbenciais, condeno as demandadas ao pagamento de custas processuais pro rata e honorários advocatícios, a teor do art. 85 do CPC, em favor do patrono da autora, os quais fixo em 10% do valor da condenação”
. A Preliminar de nulidade processual desmerece guarida, posto que, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de audiência de instrução quando a controvérsia envolve essencialmente questões de direito e análise documental, sendo suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da causa, nos termos do art. 370 do CPC. Mérito. A pandemia de COVID-19 não autoriza, por si só, a prorrogação do prazo de entrega do imóvel, notadamente quando o termo final do prazo de tolerância (junho de 2019) é anterior ao início da crise sanitária (fevereiro de 2020), sendo incabível atribuir à pandemia a responsabilidade pelo atraso. Alegações genéricas sobre interferência de chuvas na execução da obra, desacompanhadas de comprovação técnica específica do efetivo prejuízo aos trabalhos, não configuram caso fortuito ou força maior, enquadrando-se nos riscos inerentes à atividade empresarial. O atraso injustificado, por vários anos, na entrega do imóvel ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável pela frustração da legítima expectativa do consumidor, mantendo-se o quantum de R$ 10.000,00, valor compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Os lucros cessantes são presumidos no caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, sendo devido o percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do bem por mês de atraso, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.
Fixação de honorários recursais.
Apelação
Cível improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000609-18.2023.8.05.0229 em que figura como apelante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA – EPP
e, como apelada,
ANA GILZA NASCIMENTO DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação interposta pelo LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
, nos termos do voto do Relator.